Tribunal: TJES
Processo: 0003459-08.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O réu foi condenado por não ter tomado os devidos cuidados ao dirigir e, assim, ter ocasionado homicídio culposo de uma das vítimas e lesões corporais em outra. 2. A defesa aduz a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em razão da pena aplicada em concreto, e ausência de culpabilidade do agente, assim, devendo ser absolvido. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando a jurisprudência pátria, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003459-08.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WALDYR LOUREIRO - ES8277

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 02 de maio de 2012, por volta das 21:10 horas, conduzia o caminhão VW Modelo 26.260 E, placas APT 2590/PR, de propriedade da empresa ENGEMIX, pela pista da direita da BR 101 no sentido Serra x Vitória e quando passava pelo KM 261,8, próximo ao posto BKR, neste município de Serra/ES, ao realizar a manobra brusca e imprudente, sem respeitar e obedecer as regras necessárias de segurança para quem conduz veículos automotores e acionar a seta do veículo que conduzia, de entrar para a sua esquerda, tudo indicando que para acessar a rua transversal a via pela qual trafegava em que a empresa "Sobrita" fica na esquina, acabou por colidir com a lateral do seu caminhão contara a lateral esquerda da motocicleta Honda NXR 150 BROS, placa ODB 2719/ES, que seguia em paralelo a ele pela pista da esquerda e era conduzida pela vitima fatal J SILVA MENDES, na qual se encontrava no carona a sua companheira NÚBLIA MUNIZ DA COSTA.

Segundo consta dos autos, a vitima fatal JOVANILDO conduzia a motocicleta Honda lado a lado com o veiculo conduzido pelo DENUNCIADO e em dado momento deu seta e pegou a pista lateral para fazer o retorno, momento em que foi surpreendido pela ação do DENUNCIADO, que sem acionar a sinalização do veículo e sem obedecer e observar as regras de trânsito, deslocou o caminhão para a pista na qual trafegava a vitima, que, por sua vez, surpreendido com esta manobra não teve como evitar que sua motocicleta fosse atingida na lateral esquerda pela lateral direita do caminhão.

Em razão da colisão, a motocicleta e as vitimas JOVANILDO e NEIVE NÚBIA caíram sobre o caminhão e acabaram sendo atingidos pelas rodas do meio do veiculo quando este voltou de ré por estar em uma ladeira e depois o DENUNCIADO parou o veiculo.

Segundo consta dos autos, uma das rodas do caminhão conduzido pelo DENUNCIADO passou por cima do corpo da vitima JOVANILDO e outra prendeu os cabelos da vítima NEIVE NÚBIA, sendo necessário que o DENUNCIADO movimentasse o seu veículo para frente para liberá-la.

Em razão dos ferimentos que sofreu, a vitima JOVANILDO veio a óbito, conforme se confirma através do laudo de exame cadavérico de fls. 29 e a vitima NEIVE NÚBIA sofreu lesões, inclusive, teve parte de seu couro cabeludo arrancado pela roda do caminhão segundo o depoimento de testemunhas. Todavia, não consta dos autos a representação e o laudo de lesões corporais de NEIVE.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática do crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor (artigo 302,
caput
, do CTB), com pena aplicada de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito a serem definidas pelo juízo da execução penal, e proibição de se obter a permissão, ou habilitação para a condução de veículo automotor pelo prazo de 03 (três) anos.

A defesa aduz a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, em razão da pena aplicada em concreto e sustenta que as provas carreadas aos autos evidenciariam a ausência de culpabilidade do agente.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência Policial nº 266318 às fls. 14/15; Boletim de Acidente de Trânsito nº 1100983 às fls. 22/35; laudo de exame cadavérico à fl. 36; Laudo Pericial às fls. 39/54; prontuários médicos às fls. 135/195 e laudo de exame de lesões corporais à fl. 211, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 10872527) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

A testemunha
Fabiane Lima Alves Pereira
, ao ser ouvida em Juízo, confirmou a dinâmica do ocorrido. Vejamos:

[...] PERGUNTAS DO MPES: que estava no ponto de ônibus com seu namorado;
que viu a moto vindo pela lateral e o caminhão pela pista central; que o caminhão virou em cima da SOBRITA e a moto entrou debaixo do caminhão; que o caminhão parou na subida da rampa
; que o cabelo da moça estava debaixo da roda do caminhão e a metade do corpo do rapaz estava embaixo do caminhão; que pediram pra ele parar e não mexer o caminhão, senão ele ia passar por cima da cabeça da moça; que conseguiram tirar a moça;
que o rapaz o caminhão passou por cima dele de novo; que a moto estava à frente; que o caminhão acelerou; que não dava para ver que a intenção dele era entrar, porque ele não havia dado seta nem nada; que ele virou em cima da subida e pegou a moto de uma vez; que ele não deu seta
; que era a noite; que a moto estava na faixa mais perto da calçada; que a moto estava na faixa permitida para fazer o retorno; que o sinal era em cima da SOBRITA; que ninguém avançou o sinal, pois era em cima; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que a moça ficou muito machucada; que ela estava sem a pele do couro cabeludo; que ela pedia pra ligar pros familiares. PERGUNTAS A DEFESA:
que viu que ele não deu seta porque estava olhando naquela direção; que tem certeza que ele não deu seta
; que a moça estava entre as rodas do meio do caminhão; que o rapaz estava na roda de trás. (grifo nosso).

De análise do depoimento acima, verifico que a testemunha, que estava presente no momento dos fatos, afirmou que na ocasião estava aguardando o ônibus com seu então namorado
Odair
, quando visualizou um caminhão e uma motocicleta que seguiam pela pista central e pela lateral, respectivamente.

Narrou
Fabiane
que quando a motocicleta e o caminhão se aproximavam da rua da entrada da empresa Sobrita, o caminhão virou à direita para entrar no referido local,
não ficando claro, contudo, sua intenção de conversão, pois o condutor do caminhão não deu seta
, o que acabou ocasionando a colisão entre os veículos, tendo a motocicleta entrado debaixo do caminhão.

Verifico que a testemunha foi enfática ao afirmar, tanto na esfera policial (fls. 57), como em juízo, que tem certeza que o réu não deu seta pois estava olhando para aquela direção, o que demonstra a credibilidade de sua versão.

A testemunha
Odair José Gomes
, que também presenciou os fatos com sua namorada
Fabiane Lima Alves Pereira
, ao ser ouvido em juízo se manifestou no seguintes termos:

[...] PERGUNTAS DO MPES: que estava no ponto de ônibus;
que o caminhão deu seta, entrou pra sobrita e a moto estava ultrapassando ele pela direita
; que ele não viu; que a menina ficou com o cabelo preso; que ele subiu com o caminhão e teve que dar ré;
que o caminhão deu seta que ia entrar para a sobrita
; que a moto estava ultrapassando pela direita; que estava com Fabiane; que não sabe se o rapaz morreu na hora; que a moça estava consciente; que confirma o depoimento na esfera policial. PERGUNTAS DA DEFESA: que o caminhão estava no sentido Serra x Vitória; Que a pista era dupla; que o caminhão estava trafegando na pista da direita; que a motocicleta tentou ultrapassar o caminhão pelo acostamento; que o motorista parou o caminhão na subidinha da ladeira e prestou socorro; que o acidente foi na subida da empresa Sobrita; que não se recorda o tipo de caminhão. PERGUNTAS DO MAGISTRADO:
que Fabiane quem lhe falou que o motorista do caminhão havia dado seta, há uns quatro anos; que tem bastante tempo que ela disse isso
; que não teve contato com nenhuma testemunha antes de vir. (grifo nosso).

Pois bem. Verifico que em sentido diverso ao depoimento anterior, a testemunha afirmou que o condutor do caminhão sinalizou sua conversão à direita, tendo a moto tentado realizar a ultrapassagem pela lateral, o que culminou na colisão dos veículos.

Todavia, ocorre que quando
Odair José Gomes
prestou seu depoimento extrajudicial às fls. 61/62, isto é, três anos após o fato, declarou não se recordar se o caminhão deu seta para realizar a conversão à direita. Já em juízo,
Odair
afirmou que o réu havia dado seta.

Questionado pelo Magistrado sobre tal divergência em seu depoimento, a testemunha afirmou que quem lhe disse isso foi
Fabiane
, na época dos fatos. No entanto, conforme já analisado,
Fabiane Lima Alves Pereira
relatou ao contrário, afirmando com certeza, em ambas as esferas, que o acusado não deu seta quando foi realizar a manobra.

Registro que a testemunha
Jovacildo da Silva Mendes
, irmão da vítima fatal, ao ser ouvido em juízo, pouco contribuiu para o deslinde dos fatos, tendo em vista que não os presenciou.

Por seu turno, o réu
Gerlison Alvarenga de Almeida
, interrogado na esfera policial (fls. 20), manifestou-se nos seguintes termos:

[...] QUE ontem, por volta das 20:40 horas, o declarante trabalhando de motorista no truck da Engemix, trafegando pela BR 101, próximo do Posto BKR quando sentiu o veículo passar sobre algo e olhou pelo retrovisor e viu uma moça presa na roda traseira, lado do carona; QUE imediatamente parou o caminhão e um casal que estava no ponto de ônibus também correu para ajudar e o declarante viu que uma moto com um rapaz e uma moça havia entrado embaixo do caminhão, na lateral direita, sendo que o rapaz já tinha falecido e a moça estava presa na roda, mas com vida; QUE o declarante correu até a firma Só Brita e pediu ao vigilante que ligasse para o SAMU e para a PRF; QUE alguns minutos após, chegaram os policiais e a ambulância que prestou socorro para a moça; QUE o declarante se apresentou aos policiais, fez o exame de alcoolemia que teve resultado negativo e acompanhou a ocorrência até este DPJ onde soube que a vítima fatal se chama Jovanildo Da Silva Mendes e a moça levada pela ambulância Neive Nubia Muniz Da Costa. [...] (grifo nosso).

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria do delito, afirmando que no dia dos fatos, sinalizou sua intenção de conversão à direita. Vejamos:

[...] PERGUNTAS DO MAGISTRADO:
que não foi isso que aconteceu; que estava trafegando na pista da direita; que ia entrar à direita, na sobrita; que logo que passou a empresa de recauchutagem, o interrogando deu seta que iria entrar na sobrita; que quando o caminhão estava na ladeira subindo, o interrogando sentiu uma pancada na traseira do caminhão
; que quando sentiu a pancada nas rodas, parou; que o casal que estava no ponto o assessorou; que desceu e ligou pro samu para ajudar;
que deu seta
; que estava na pista da direita; que a moto que estava no acostamento bateu na roda traseira do caminhão; que só viu a motocicleta após a colisão; que ele estava trafegando no acostamento; que na época era tudo escuro e não tinha postes de led [...]. PERGUNTAS DO MPES: sem perguntas. PERGUNTAS DA DEFESA: sem perguntas. (grifo nosso).

Pois bem. De análise do interrogatório do acusado, vejo que sua palavra não possui a menor credibilidade, restando sua versão isolada nos autos.

Isso porque, embora
Gerlison Alvarenga de Almeida
tenha afirmado ter dado seta para realizar a conversão à direita, verifico que o acusado
sequer mencionou tal fato em seu interrogatório extrajudicial
, evidenciado que o réu apenas pretendia se eximir de sua responsabilidade penal.

Em contrapartida, a versão firme e coesa da testemunha Fabiane, que afirmou categoricamente em ambas as esferas da persecução penal que o acusado não deu seta, pois estava olhando em direção ao local, não deixam dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e suas consequências.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, entendo que tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, após prolação de sentença, o prazo prescricional deve observar a pena aplicada na condenação, uma vez que ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Neste sentido, o réu foi condenado à pena total de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, de modo que, conforme artigo 109, IV, do Código Penal, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos.

Assim, deve-se observar os marcos interruptivos, ou seja, o recebimento da denúncia, se houve suspensão do processo, a publicação da sentença e o trânsito em julgado.

In casu
, o crime ocorreu em 02/05/2012 e a denúncia, ao contrário do alegado pela defesa, foi recebida em 18/05/2016.

Portanto, da data do fato ao recebimento da denúncia se passaram 04 (quatro) anos e 16 (dezesseis) dias, já entre o recebimento da inicial acusatória e a publicação da sentença condenatória percorreu-se o prazo de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, não havendo que se falar em prescrição.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
absolvição por ausência de culpabilidade do agente
.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa.

Isso, pois, assim como se observa nos depoimentos acima expostos, a testemunha visual Odair afirma, em sede policial, que não se recorda se o apelante deu seta para virar à direita. Contudo, em juízo, anos após o fato, Odair afirma que viu o réu dando seta, porém, posteriormente, ao ser indagado, diz que não se recorda direito mas a outra testemunha visual Fabiane o disse que o caminhoneiro teria dado seta e, então, confiou nela.

Assim, pode-se observar ser um depoimento tanto quanto impreciso e contraditório.

Noutro giro, Fabiane afirma, de modo certeiro e confiante, tanto em esfera policial e judicial, que o motorista do caminhão, ora réu, não deu seta e que ela estava olhando para direção do caminhão e da motocicleta, pois como era tarde e escuro estava com medo de ser assaltada.

Ademais, a vítima lesionada Neive Núbia não conseguiu ser localizada para depor em nenhuma esfera, entretanto, no boletim unificado, fl. 25, esta declarou que de fato o acusado não havia dado a seta, senão vejamos:

“Estava indo com meu esposo para o posto BKR abastecer, meu esposo deu a seta que ia entrar quando de repente surgiu um caminhão fechando a gente. Meu esposo buzinou mas o caminhão não parou e nem deu seta, aí se chocou com a gente e a gente caiu. Meu esposo reduziu a velocidade foi a 10 km/h só que ele não imaginou que o caminhão fosse passar na nossa frente.”

Desta maneira, existem provas suficientes e incólumes de que o apelante tem culpa no ocorrido, não sendo possível sua absolvição.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)